Tribunal: CARF
Processo: 13005.720424/2009-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2009 a 30/04/2010
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação o direito de pleitear a restituição ou efetuar a compensação, a partir de 9 de junho de 2005, extingue­se com o decurso do prazo de cinco anos, contados da data do pagamento antecipado.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
Impõe­se a glosa dos valores compensados, acrescida de juros e da multa de mora, quando a compensação utilize crédito decorrente de pagamento efetuado há mais de cinco anos ou quando ausente a comprovação pelo sujeito passivo da existência do seu direito creditório.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.720424/2009-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.785 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO XAVIER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2009 a 30/04/2010
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação o direito de pleitear a
restituição ou efetuar a compensação, a partir de 9 de junho de 2005,
extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos, contados da data do
pagamento antecipado.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
Impõe-se a glosa dos valores compensados, acrescida de juros e da multa de
mora, quando a compensação utilize crédito decorrente de pagamento efetuado
há mais de cinco anos ou quando ausente a comprovação pelo sujeito passivo
da existência do seu direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Diogo Cristian Denny (suplente
convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.720424/2009-32
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.785 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720424/2009-32

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 116/130) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 7a Turma da DRJ/POA (e-fls. 100/105), que julgou improcedente a
impugnação contra o Auto de Infração - Debcad no 37.285.306-4 (e-fls. 36/47), conforme ementa
a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2009 a 30/04/2010
Auto de Infração DEBCAD n.° 37.285.306-4
1. GLOSA DE COMPENSAÇÃO. O contribuinte não se desincumbiu do ônus que lhe
cabia de comprovar a origem dos créditos que integraram a compensação efetuada. 2.
PRESCRIÇÃO. O início da contagem do prazo prescricional ocorre na data do
pagamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem descreverem os fatos e as alegações de impugnação, transcrevo ao
relatório do acórdão recorrido:
O Município de Gramado Xavier - Prefeitura Municipal teve glosada a compensação
efetuada, relativa a recolhimentos que entendia indevidos, com as contribuições
previdenciárias das competências 08/2009 a 04/2010, inclusive o décimo terceiro salário
de 2009.
Informa o Relatório do Procedimento Fiscal — RPF, fls. 39/41, que foi declarada
indevida a compensação efetuada, através do Despacho Decisório DRF/SCS n° 325 de
06/07/2010, fls. 26 e 26 verso, relativo ao processo administrativo n°
13005.720424/2009-32, tendo por base o Parecer DRF/SCS/SAORT n° 56, de
06/07/2010, fls. 24, 24 verso, 25 e 25 verso.
Foi considerado inexistente qualquer crédito oponível à Fazenda Pública e ainda, caso
existissem os recolhimentos indevidos indicados pela empresa relativos às competências
08/1999 a 04/2003 06/2003 a 09/2004, 13/1999, 13/2000, 13/2001, 13/2003, indicado
na Tabela II, coluna C, fl. 26 verso, os valores à época da compensação efetuada
encontravam-se atingidos pela prescrição, com exceção das competências 09/2004 e
12/2004.
O lançamento atingiu o montante de R$ 782.241,14 (setecentos e oitenta e dois mil,
duzentos e quarenta e um reais e quatorze centavos) consolidado em 07/10/2010.
O contribuinte, cientificado do lançamento em 15/10/2010, fl. 42, apresentou
impugnação tempestiva em 09/11/2010, fls. 44/57.
Alega que o inciso VII do artigo 156 do Código Tributário Nacional -CTN, estabelece
como modalidade de extinção do crédito tributário o pagamento e a homologação do
lançamento, de que tratam os parágrafos 1° e 4o do artigo 150 do CTN.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.785 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720424/2009-32

Entende que passados cinco anos para o fisco homologar o lançamento a contar do fato
gerador o contribuinte teria mais cinco anos para recuperar aquilo que entendeu
indevido ou a maior (inciso I do artigo 165 e inciso I do artigo 168, do CTN). Discorre
sobre entendimentos do Superior Tribunal de Justiça-STJ, a quem compete a
interpretação da legislação federal, considerando inconstitucional o artigo 4° da Lei
Complementar n° 118/2005, na parte em que estabelece a retroatividade da norma.
Conclui ser possível recuperar os valores pagos a maior nos últimos dez anos.
Prossegue argumentando que a homologação de que trata o artigo 150 do CTN diz
respeito à toda a atividade do contribuinte e não apenas ao pagamento. Aduz que a
declaração em GFIP deve ser analisada em conjunto com o recolhimento, devendo ser
desconsiderados os recolhimentos divergentes com a declaração. Refere como exemplo
as competências em que inexistem declarações ou em que o valor declarado foi zero,
entendendo como indevidos os recolhimentos, dada a inércia da fiscalização em intimar
a empresa a apresentar as informações necessárias.
Entende ser documento comprobatório de recolhimentos indevidos o "CCORGFIP", que
trata da comparação entre o que foi recolhido e o que foi declarado em GFIP, anexando
às fls. 58/65, cópias de telas dos sistemas informatizados.
Conclui que o lançamento por homologação é confirmatório, cabendo à autoridade
administrativa, a sua posterior verificação no prazo estabelecido pelo CTN, diante dos
atos materiais de lançamento praticados pelo contribuinte.
Requer seja declarado insubsistente o lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/06/2011 (e-fl.111), o
contribuinte interpôs em 24/06/2011 recurso voluntário (e-fls. 116/130), no qual reitera as
alegações de impugnação e acrescenta que a decisão de primeira instância não possui
embasamento normativo para considerar GPS como constituinte de crédito.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
Conforme relatado, trata-se de lançamento de glosas de compensação do período
de 08/2009 a 04/2010, oriundas de crédito de pagamento indevido ou a maior relativo às
competências 08/1999 a 13/2004.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.785 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720424/2009-32

O Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, em seu
artigo 253, I, define que o direito de pleitear a compensação/restituição extingue-se em cinco
anos, contados do pagamento ou do recolhimento indevido:
Art. 253. O direito de pleitear restituição ou de realizar compensação de contribuições
ou de outras importâncias extingue-se em cinco anos, contados da data:
1 ­ do pagamento ou recolhimento indevido; ou
II - em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a sentença
judicial que tenha reformado, anulado ou revogado a decisão condenatória.
O art. 168, I, do CTN, fixa o prazo de cinco anos para o interessado pleitear
restituição, da data da extinção do crédito tributário, no caso de cobrança ou pagamento
espontâneo de tributo indevido ou a maior que o devido, conforme art. l65, I do CTN:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipóteses dos incisos 1 e II do artigo 165, do data da extinção do crédito
tributário;
Nos termos do art. 150, § l°, do CTN, o pagamento antecipado do tributo extingue
o crédito, sob condição resolutória de ulterior homologação ao lançamento:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
Com a finalidade de espancar as dúvidas quanto à interpretação dos artigos do
CTN arrolados neste capitulo, o legislador qualificado fez publicar a Lei Complementar n° 118,
de 09/02/2005, com entrada em vigor em 09/06/2005, estatuindo-se a seguinte redação no seu
art. 3°:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida lei.
Na hipótese dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, como ora se
cuida, antes da edição da Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005, predominava o
entendimento jurisprudencial de que a extinção do crédito tributário pressupunha o pagamento
antecipado conjugado com a homologação da atividade realizada pelo sujeito passivo (art. 150
do CTN). Vale dizer que o termo inicial do prazo para a restituição, a que alude o inciso I do art.
168 do CTN, contava-se da efetiva homologação, expressa ou tácita, o que ficou conhecido
como a tese "dos cinco mais cinco", justificando o uso da expressão "prescrição decenal".
A partir da Lei Complementar no 118, de 2005, com vigência a partir de 9 de
junho de 2005, operou-se uma redução do prazo para recuperação do indébito de dez para cinco
anos.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.785 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720424/2009-32

A respeito dessa matéria, houve pronunciamento do STF em sede de repercussão
geral no RE no 566.621 (j. 04/08/2011), e do STJ sob o rito de recurso repetitivo nos REsp no
1.002.932/SP (j. 25/11/2009) e no 1.269.570/MG (j. 23/05/2012), julgados os quais deve este
Colegiado observar, tendo em vista o disposto no art. 62 do Anexo II do Regimento do CARF
(Portaria MF no 343/15).
O entendimento exarado por esses tribunais superiores é no sentido de que o prazo
para o contribuinte pleitear restituição/compensação de tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, para os pedidos protocolizados antes da vigência da Lei Complementar no 118/05,
ou seja, antes de 09/06/2005, é de cinco anos, conforme o artigo 150, § 4o do CTN, somado ao
prazo de cinco anos previsto no artigo 168, I desse Código.
Destarte, resta claro que para os pedidos de restituição/compensação realizados
após 09/06/2005, seja em sede judicial, administrativa ou por iniciativa do interessado, deve ser
observado o prazo de cinco anos, contados do pagamento antecipado. O prazo dito
"prescricional" de 10 anos aplica-se somente aos pedidos formulados anteriormente a essa data,
como dispõe a Súmula CARF no 91:
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9
de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
No caso dos autos, correto o DESPACHO DECISÓRIO DRF/SCS N° 325 de
06/07/2010, que reconheceu como prescritas as compensações efetuadas conforme quadro
abaixo, considerando o prazo de cinco anos a contar da data do pagamento, quando foi extinto o
crédito pelo Fisco.

No tocante aos créditos não prescritos, entendo que o contribuinte não trouxe aos
autos provas de seu alegado direito. Sustenta-se unicamente no cotejo GFIPXGPS efetuado pelo
sistema CCORGFIP, sem ao menos apresentar folhas de pagamento, contabilidade, ou outros
documentos, que comprovassem os valores devidos de contribuições previdenciárias naqueles
meses.
Como bem demonstrado no PARECER DRF/SCS/SAORT N° 56, havia indícios
de omissão por parte da recorrente, que sequer declarou em GFIP remunerações para as
competências 13°/1999, 13°/2000. 13°/2001, 13°/2003 e 03/2004.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.785 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720424/2009-32

5 Ocorre que não há qualquer comprovação pelo interessado de ocorrência de aplicação
incorreta da legislação tributária ou de qualquer circunstância material em relação aos
fatos geradores ocorridos.
6 O interessado chega ao absurdo de considerar indevido a totalidade dos recolhimentos
efetuados para as competências 13°/1999, 13°/2000. 13°/2001, 13°/2003 e 03/2004
como não houvesse ocorrido qualquer fato gerador das contribuições sociais nos
referidos meses, ou seja, como se o município simplesmente não possuísse qualquer
servidor nestes meses, o que, convenhamos, é totalmente inverossímil.
No pedido de restituição/compensação cabe ao sujeito passivo provar o seu direito
de crédito, uma vez que o ônus probatório recai sobre aquele que tem interesse em fazer
prevalecer o fato afirmado.
É a distribuição tradicional do ônus da prova, nos termos do art. 373 do Código de
Processo Civil, veiculado pela Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, aplicável ao pedido de
restituição no âmbito administrativo:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
No mesmo sentido, dispõe o art. 36 da Lei no 9.784/1999:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
A devolução de valores recolhidos a maior fica condicionada à apresentação pelo
interessado de provas da liquidez e certeza do crédito pleiteado no requerimento. Em
consequência, a administração tributária tem a incumbência de verificar a exatidão do crédito
apresentado pelo sujeito passivo.
O contribuinte não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 333 do
CPC e pelo art. 36 da Lei no 9.784/1999 quanto a efetiva comprovação do direito à compensação.
Para tanto, deveria ter refutado os argumentos do Fisco com elementos probatórios idôneos. Uma
vez não adotado nenhum desses procedimentos, verifica-se inviável o deferimento do crédito
pretendido, por absoluta falta de certeza quanto à sua existência.
Ressalte-se que, diferentemente do que infere a Contribuinte, o indeferimento do
pedido de restituição não foi baseado em presunções, mas, na ausência de documentação
comprobatória. A decisão recorrida não representou qualquer ofensa ao princípio da legalidade,
posto que a análise do pedido foi efetuada em consonância com os normativos que disciplinam a
matéria.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.785 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720424/2009-32

Conclusão
Ante ao exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital